Tribunal: TJES
Processo: 5022055-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Hora Extra
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022055-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO FRANCISCO TEIXEIRA TONON
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022055-17.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JOAO FRANCISCO TEIXEIRA TONON

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE HORA EXTRA. TRABALHO EM ESCALA. EXCESSO COMPROVADO. PAGAMENTO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o requerente que é servidor municipal e que sempre laborou em escalas de 12x36 horas, com jornada de 200h mensais. Todavia, alega que a legislação municipal não era cumprida, já que a limitação de 14 plantões mensais não ocorria nos meses com 30 e 31 dias, quando realizados 15 e 16 plantões, respectivamente. Reclama assim, o pagamento de 12 horas extras nos meses de 30 dias e 24 horas extras nos meses de 31 dias.

A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 11/07/2017. Quanto ao mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que o requerido comprovou que remunerou as horas extras realizadas pelo requerente nos plantões em que atuou por 15 e 16 vezes, superando o limite de 14 plantões.

O recorrente argumenta que sempre ultrapassou os 14 plantões previstos no inciso

I, do artigo 11 da 6.752/2006 e nunca recebeu pelos plantões extras laborados, fazendo jus ao recebimento de 12 horas extras nos meses de 30 dias e 24 horas extras nos meses de 31 dias. Assim sendo, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço probatório, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Verifico que o recorrente é servidor pública municipal aposentado, tendo exercido cargo de agente de portaria diurno, com escala de serviço de 12x36 horas. Assim sendo, nos meses de 30 ou 31 dias, o requerente realizava 15 e 16 plantões, respectivamente, superando o limite previsto no artigo 11, inciso I, da Lei n° 6.752/2006:

Art. 11 Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1º Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I - de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

Contudo, o recorrido comprovou que remunerou as horas extras realizadas pelo requerente nos plantões em que atuou por 15 vezes e 16 vezes, cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

Portanto, após detalhada análise destes autos, verifico que o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja a ausência de recebimento de hora extra nos meses em que laborou mais de 14 plantões, sendo devida a improcedência do pleito autoral.

Dessa forma, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

E o documento de id Num. 17587036 - Pág. 3 deixa claro que no período compreendido entre 01/10/2015 e 31/10/2019 o requerente permaneceu lotado na SEME.CMEI.TF.ADM. O requerido trouxe ainda o documento de id Num. 17587034 - Pág. 1, por meio do qual esclareceu que de

01/11/2019 a 05/03/2020 o requerente passou a atuar em escala 5x2 (segunda a sexta, com extensão de 2 horas diárias não trabalhava sábados, domingos ou feriados/ponto facultativo), de 06/03/2020 a 30/11/2020 ficou afastado no período de pandemia por fazer parte do Grupo de risco acima de 65 anos, com retorno às atividades a partir de 01/12/2020 e que até a sua aposentadoria atuou na função de Agente de portaria diurno, com escala de serviço de 12x36 horas no horário de 07h às 19h. Consta daquele documento que nos meses em que ultrapassava o quantitativo limite de 14 plantões mensais (para as 200 horas mensais), era remunerado com 12 ou 24 horas extras, de acordo com os plantões dos dias trabalhados, podendo ser hora normal diurna (segunda a sexta-feira) ou especial diurna (sábados, domingos ou feriados).

É evidente que a escala de 12x36 horas, por ser contínua, pode caracterizar em alguns meses a necessidade do 15º plantão e em outros o 16º plantão.

Nada obstante, o requerido se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao pagamento das rubricas 1150 e 1054, referentes às horas extras e reflexos, nas fichas financeiras dos anos de 2017 (id Num. 17587038), 1150, 1228 e 1258 no ano de 2018 (Num. 17587040), 1150, 1228 e 1246 no ano de 2019 (id Num. 17587042), 1150 e 1228 no ano de 2020 (id Num. 17587043) e 1054, 1150, 1228 e 1258 no ano de 2021 (id Num. 17587044).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)